Tribunal: TJBA
Processo: 0531892-85.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0531892-85.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MICHEL DOUGLAS MORENO DA SILVA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, I E II, DO CP — REDAÇÃO ANTERIOR À LEI Nº 13.654/2018) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DO ECA). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS EM HARMONIA COM OS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES. PRISÃO EM FLAGRANTE APÓS PERSEGUIÇÃO E TROCA DE TIROS COM A GUARNIÇÃO. APREENSÃO DA ARMA DE FOGO E DAS RES FURTIVAE EM PODER DOS INDIVÍDUOS. CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL (SÚMULA 500 DO STJ). DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pela Defesa de Michel Douglas Moreno da Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, que o condenou como incurso nas penas do art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal (redação anterior à Lei nº 13.654/2018), e do art. 244-B do ECA, em concurso material, à reprimenda de 6 (seis) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 25 (vinte e cinco) dias-multa. II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: (i) se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo crime de roubo majorado e corrupção de menor. III- RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade delitiva restou sobejamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão, pelo auto de entrega do veículo utilizado no crime e pelo laudo pericial da arma de fogo. 4. No tocante à autoria, conquanto o apelante negue a participação nos assaltos, as vítimas, em juízo, foram contundentes ao afirmar que a abordagem armada partiu do indivíduo posicionado no banco traseiro do veículo, local onde o réu confessadamente se encontrava. Os ofendidos descreveram a dinâmica da grave ameaça exercida com arma de fogo, o que afasta a alegação de mero desconhecimento da intenção criminosa dos demais ocupantes. 5. Os depoimentos dos Policiais Militares que efetuaram a prisão em flagrante corroboram integralmente a tese acusatória. Os agentes narraram a perseguição tática ininterrupta, iniciada logo após as vítimas apontaram o veículo em fuga, a resistência ativa mediante disparos de arma de fogo vindos do interior do carro e a subsequente captura do réu e do adolescente. 6. A apreensão das res furtivae e de 1 (uma) pistola calibre .380 no local da prisão, reforça o liame subjetivo e a unidade de desígnios entre os agentes, caracterizando a coautoria delitiva. 7. Quanto ao crime de corrupção de menores, a condenação é impositiva, por se tratar de delito formal (Súmula 500 do STJ), bastando a comprovação da participação de adolescente na empreitada criminosa em companhia de agente imputável, o que restou demonstrado nos autos. 8. Da análise, de ofício, da dosimetria da pena, verifica-se que esta fora fixada de forma fundamentada e em observância aos critérios legais (arts. 59 e 68 do CP), não merecendo reparos. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e desprovido. Teses de julgamento: “1. A palavra da vítima possui especial relevância em crimes patrimoniais”. Dispositivo relevante citado: CP, arts. 69 e 157, §2º, I e II, do CP e ECA, art. 244-B. Jurisprudência relevante citada: Súmula 500 do STJ; AgRg no HC n. 911.442/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, J. 21/5/2024. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0531892-85.2019.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA, em que figura como Apelante Michel Douglas Moreno da Silva e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Salvador,